Tribunal: TJES
Processo: 0018236-66.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018236-66.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: IVANY ALVES FERREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0018236-66.2018.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: IVANY ALVES FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL EMPRESTADO AFERINDO EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NO PERCENTUAL DE 40%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a realizar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), a IVANY ALVES FERREIRA, com repercussão nas férias e 13º salário e demais verbas salariais sobre as quais refletem o presente adicional, respeitado a prescrição quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/32. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda visando o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (grau máximo). Alegou que, desde 2015, houve redução do adicional para 20%, sem qualquer alteração nas condições de trabalho ou exposição a agentes insalubres. Defendeu-se com base em laudos técnicos e no entendimento da jurisprudência de que a servidora faz jus ao adicional em grau máximo, considerando o ambiente hospitalar e atividades desempenhadas.

(3). No mérito, em que pese a argumentação da parte recorrente, verifica-se que o laudo pericial emprestado constante dos autos, elaborado para processo similar envolvendo o mesmo local de trabalho e função da Recorrida, comprova exposição a agentes insalubres no grau máximo, consistente no ambiente hospitalar de atendimento a pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, conforme LTCAT e PPRA juntados.

(4). Quanto ao ponto, ainda, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
o aludido laudo teve por objeto a apuração de insalubridade para diversos cargos, sendo um deles, técnico de enfermagem, função da Autora, na Unidade do Hospital e PA de Cobilândia, local em que labora a Autora. Além disso, o laudo técnico descreve que a Unidade de Saúde que a Autora
labora é referência no atendimento de portadores de hepatite B e HIV (fl.136)
e que, em razão dessa exposição,
os técnicos de enfermagem lotados no Hospital de Cobilândia fazem jus ao grau máximo de insalubridade.
Ademais, o próprio LTCAT juntado à fl. 132 descreve que a função de técnica em enfermagem, enfermeiros e médicos expostos a trabalhos e operações em contato permanente com
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, se enquadram ao grau máximo de insalubridade
[...]”.

(5). Ante o exposto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no que se refere à pertinência da adequação do percentual de insalubridade a que faz jus a Recorrida, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)